Tribunal: STF
Processo: RE 1304870
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve sentença na qual se concluiu que as alterações previstas nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, que estabeleceram novos tetos para o regime geral de previdência social, não são aplicáveis a benefício previdenciário concedido antes da Constituição de 1988. 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, e 93, IX, da mesma Carta, do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003. 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com base no julgamento do RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B, § 3°, DO CPC DE 1973, ATUAL ARTIGO 1.039 DO CPC DE 2015. RECÁLCULO DE RENDA MENSAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354/SE. BENEFÍCIO ANTERIOR À CR 1988.
    I - Para haver vantagem financeira com a majoração dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, é de rigor que o benefício do segurado tenha sido limitado ao teto máximo de pagamento previsto na legislação previdenciária à época da publicação das Emendas citadas.
    II - No caso dos autos, o benefício do autor foi concedido anteriormente ao advento da Constituição da República de 1988, de modo que não se aplicam os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564354/SE, realizado na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973.
    III - Possibilidade de retratação afastada. Determinada a remessa dos autos remetidos à Vice -Presidência” (pág. 300 do documento eletrônico 1). 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que 
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação, visto que o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação dos referidos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988. 
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente”.
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 959.061-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.084.438-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 76. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À CF/88. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
    I – O Tema 76 da Repercussão Geral (RE 564.354/SE) é aplicável a casos de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1998.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.145.978-AgR/SC, de minha relatoria).
    Menciono ainda, com esse mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.170.245/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.240.279/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.202.087/RJ, de minha relatoria; RE 1.098.026/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.229.975/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que, reconhecida a aplicação do entendimento firmado no Tema 76 da Repercussão Geral aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, seja realizado novo julgamento do processo conforme a orientação estabelecida por esta Corte no RE 564.354-RG/SE.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de janeiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator